Tribunal: TJDFT
Processo: 0735103-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735103-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUZINEIDE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Rol Taxativo Mitigado - Possibilidade - Valor Excessivo - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de Decisão Interlocutória a qual homologou o valor referente aos honorários do perito em R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). O estudo técnico será realizado para avaliar a necessidade e os benefícios obtidos em razão de cirurgia bucomaxilofacial para a reconstrução parcial da maxila e mandíbula com enxerto ósseo, como forma de tratamento de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido). O trabalho técnico mostra-se necessário para a discussão sobre a obrigação, ou não, de cobertura do procedimento pelo plano de saúde agravante. A agravante sustenta o excesso dos honorários periciais, porquanto não foi apresentada a metodologia a ser utilizada, nem o tempo necessário para a realização do relatório. Defende, ainda, que a resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ estabelece um teto de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para as perícias odontológicas, as quais só poderão ser aumentadas em até 5 (cinco) vezes, de maneira fundamentada. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço do recurso. Com efeito, em virtude do rol taxativo mitigado do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a Decisão Interlocutória sobre valor dos honorários periciais pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em virtude da urgência da sua apreciação, bem como por motivos de adequado funcionamento do sistema judicial. Já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...)” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o perito apresentou cálculo objetivo para justificar os honorários cobrados (ID 162072651): “Considerando que a realização dos trabalhos demandará aproximadamente 70 (setenta) horas de trabalho e que o valor de cada hora trabalhada custa o importe de R$ 130 (cento e trinta reais), pleiteia o valor de R$ 9.100 (nove mil e cem reais) a título de honorários periciais.” Posteriormente, o profissional esclareceu as razões que justificam sua remuneração, reduzindo a quantia inicialmente ofertada para R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) (ID 165166824): “A execução da perícia demanda tempo e recursos financeiros do perito, a saber: horasdentista, aluguel do consultório em clínica especializada, transporte, encargos fiscais, exame clínico do autor, pesquisas nas base de dados em saúde e biblioteca particular, complexidade dos quesitos apresentados, estudo detalhado do processo, esses processos agregam qualidade ao laudo produzido, elaboração do laudo em linguagem clara, além das respostas eventuais de quesitos suplementares a serem formulados posteriormente pelas partes. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, mas exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, possuo título de especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial obtido através do programa de Residência Multiprofissional da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS totalizando uma carga horaria de 8.640 horas aula durante 3 anos de dedicação exclusiva ao programa, demandando do perito tempo e constante estudo.” Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de ausência de fundamentação quanto ao valor cobrado. Importa destacar, nesse ponto, que os recorrentes não demonstraram que o valor é desproporcional ou desarrazoado. Não é possível depreender se os precedentes juntados aos autos tratam de perícia da mesma natureza daquela realizada nos autos de origem. Também não vislumbro a probabilidade de direito quanto à afronta ao teto estabelecido pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, pois essa só se aplica aos beneficiários da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais. 2. A Resolução no 232/2016 do CNJ e a Portaria Conjunta no 101/2016 só têm aplicabilidade quando a parte responsável pelo pagamento dos honorários é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos. 3. Nos termos do artigo 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1652552, 07306964020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 10/1/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator